Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001881-69.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EUGENIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 005.177.931-56 (RECORRIDO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001881-69.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

Eugenio Dias de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO OCORREU VARIAÇÃO CONSIDERÁVEL NO REGISTRO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO ACIMA DO VALOR PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.

A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pelo autor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Ausente à prova que após a solução do alegado defeito constatado pelos prepostos da concessionária de energia elétrica que, em tese, impedia o correto registro da energia consumida no local, os consumos nos meses subsequentes sofreram um aumento considerável, pois permaneceram praticamente nos mesmos patamares, se comparado com o período em que ocorreram supostas medições irregulares, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

A suspensão do serviço de energia elétrica e a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por fatura de recuperação de consumo considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONFIRMAR as TUTELAS de URGÊNCIA concedidas nos ids no 29955812 e 33042237, CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 6.000,00 devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (29/02/2020) por se tratar de responsabilidade contratual (Súmula 54, STJ).

A concessionária de energia elétrica Recorrente, em suas razões recursais, requer o afastamento da condenação arbitrada a título de dano moral, sob o fundamento de que constatada a irregularidade no aparelho medidor, a qual impedia a leitura correta da energia elétrica consumida na residência, é certo que pode cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados. Caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

No presente caso, ainda que a inspeção realizada no equipamento de medição do consumo de energia elétrica tenha concluído pela existência de irregularidade, tal fato, por si só, não serve para embasar cobrança de suposta diferença não faturada, pois não restou demonstrado que após a constatação da alegada anomalia houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada.

Eis o histórico de consumo da UC da consumidora onde é possível constatar que, após a constatação da alegada anomalia, que ocorreu em 24/10/2019 (data do TOI) e regularização do medidor, não houve alteração substancial no consumo, conforme abaixo se vê:

Assim, se inexiste prova que, após a constatação da alegada anomalia e regularização do medidor, houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada, a mesma deve ser declarada indevida, no valor total de R$ 3.165,24, com vencimento para 28/02/2020.

Por fim, é indevida a suspensão no fornecimento do serviço e a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por fatura de recuperação de consumo considerada indevida, fato este que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Em relação ao quantum arbitrado na sentença recorrida, verifico que foi acima do valor pedido na petição inicial, tratando-se de sentença
ultra petita
.

Eis o valor pedido a título de dano moral na petição inicial (aditamento a inicial):

De fato, o pedido constante na inicial, a título de dano moral foi na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas na sentença recorrida arbitrou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do disposto no artigo
492
do
CPC
é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

O artigo acima faz menção ao princípio da congruência que proíbe o magistrado de proferir decisão concedendo a mais (
ultra petita
) ou diferente do que foi pedido (
extra petita
).

Assim, considera-se decisão
ultra petita
aquela que julga além do pedido, concedendo a parte mais do que fora pleiteado, como ocorreu no presente caso.

Deste modo, entendo que a lide foi resolvida fora dos termos em que foi proposta, o que configura julgamento “ultra petita”, de modo que deve ser adequado o
quantum
indenizatório aos exatos termos da pretensão inicial, devendo ser retificada a parte que constitui o excesso do julgado.

Portanto, deve ser procedida a adequação do comando judicial, decotando-se o excesso, uma vez que a nulidade é parcial, incidindo apenas naquilo que ultrapassou o pedido da exordial.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto, dou-lhe parcial provimento e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022